Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REAPRECIAÇÃO DE APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. CONDRES ULTRA COLÁGENO TIPO II. TEMA 1.234/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reapreciação de apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento com pedido liminar de tutela de urgência, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243 – Tema 1.234, encaminhados pelo presidente desta Corte (art. 1.030, inciso II, do CPC).
2. O fato relevante. Paciente de 77 anos solicita medicamento registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS, prescrito para tratamento de espondilose cervical.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A primeira questão consiste na definição da competência para julgamento do feito, considerando o Tema 1.234/STF.
4. A segunda questão reside na análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ para fornecimento de medicamento não padronizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência permanece com a Justiça Distrital, porquanto a demanda foi ajuizada em 12/04/2021, data anterior à publicação da ata de julgamento do Tema 1.234/STF.
6. O parecer do NATJUS/TJDFT indica ausência de evidências científicas sobre benefícios do suplemento nutricional no tratamento da espondilose cervical.
7. Os documentos médicos não demonstram a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, requisito estabelecido no Tema 106/STJ.
8. A pretensão autoral não merece acolhimento ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do tratamento pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. A competência para julgamento de ação ajuizada antes da publicação do Tema 1.234/STF permanece com a Justiça Distrital. 2. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 106/STJ, incluindo a comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados na rede pública".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.09.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Tema 106.